Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-77.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800292-77.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO ARAUJO MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. NATUREZA NÃO HEDIONDA DO DELITO APÓS A LEI Nº 13.964/2019. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PROGRESSÃO DE REGIME. AFASTAMENTO DA FRAÇÃO DOS CRIMES HEDIONDOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, visando afastar a natureza hedionda do crime para fins de execução penal e aplicação da fração correspondente a crime comum na progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 mantém natureza hedionda após a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019; e (ii) estabelecer se a execução penal deve observar as frações aplicáveis aos crimes comuns para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a retroatividade da lei penal mais benéfica, inclusive na fase de execução penal, nos termos do art. 5º, XL.

A Lei nº 13.964/2019 alterou o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.072/90 para restringir a hediondez aos delitos envolvendo arma de fogo de uso proibido, excluindo o crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, suprimida ou adulterada não possui natureza hedionda, conforme a Súmula 668.

A manutenção da natureza hedionda do delito aplica regime jurídico mais gravoso em desacordo com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, afrontando os princípios da retroatividade da lei penal benéfica e da individualização da pena.

O paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime, pois cumpre pena desde 01/06/2016 e possui boa conduta carcerária certificada.

A incidência da fração própria dos crimes hediondos prolonga indevidamente o regime mais severo e configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 afastou a natureza hedionda do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

A retroatividade da lei penal mais benéfica aplica-se à execução penal e impõe a revisão do cálculo de progressão de regime.

O delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, suprimida ou adulterada sujeita-se às frações aplicáveis aos crimes comuns para fins de execução penal.

A manutenção de fração própria dos crimes hediondos após a alteração legislativa configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL e XLVI; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, parágrafo único; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; LEP, art. 112; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 668.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER do
writ
e CONCEDER A ORDEM,
nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de medida liminar, impetrado por Vinicius Sousa Hesketh Neto, advogado regularmente constituído, em favor de
Marcelo Araujo Machado
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 0010388-58.2020.8.14.0401, que indeferiu o pedido de progressão de regime.

Conforme se extrai dos autos executórios, o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena total de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 0 (zero) dias de reclusão, pela prática de dois delitos, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda corporal em 01/06/2016. De acordo com os cálculos de liquidação de pena, implementaria o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 29/01/2026, estando o término da pena previsto para 28/09/2033.

O Juízo da execução, contudo, em decisão datada de 18/12/2025, indeferiu a progressão com condição suspensiva, determinando, de ofício, a retificação dos cálculos para que, quanto ao delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, fosse aplicada a fração de 2/5 para progressão de regime e 2/3 para livramento condicional, sob o fundamento de que o referido crime teria natureza hedionda, em razão da alteração promovida pela Lei nº 13.497/2017 na Lei de Crimes Hediondos.

A impetração sustenta que a decisão impugnada configura constrangimento ilegal, por afrontar entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 668, segundo a qual não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que com numeração, marca ou sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado.

Preliminarmente, o impetrante defende o cabimento do habeas corpus, ainda que existente recurso próprio (agravo em execução), sob o argumento de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a impetração em hipóteses excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade.

No mérito, sustenta que a decisão combatida viola o sistema progressivo da execução penal, previsto no art. 33, §2º, do Código Penal, e nos arts. 110 e seguintes da Lei de Execução Penal, bem como o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Argumenta que o Paciente ostenta boa conduta carcerária, comprovada por certidão emitida pela administração prisional, preenchendo, portanto, o requisito subjetivo, além de estar na iminência de implementar o requisito objetivo para progressão.

Alega que, embora o art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 tenha sido incluído no rol dos crimes hediondos pela Lei nº 13.497/2017, o Superior Tribunal de Justiça, à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 e de interpretação sistemática da legislação, firmou entendimento no sentido de afastar a natureza hedionda do porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, mesmo quando o fato tenha sido praticado entre a vigência das referidas leis.

Defende, assim, que deve ser aplicada ao delito em questão a fração de 1/6 para progressão de regime, e não as frações mais gravosas previstas para crimes hediondos, razão pela qual requer a cassação da decisão que determinou a retificação dos cálculos e o imediato reconhecimento do direito à progressão ao regime semiaberto.

No tocante ao pedido liminar, sustenta estarem presentes o fumus boni iuris, evidenciado pela jurisprudência pacífica do STJ, e o periculum in mora, consubstanciado na manutenção do Paciente em regime mais gravoso do que o devido, às vésperas da implementação do requisito objetivo, o que configuraria constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da medida de urgência.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para determinar a progressão do Paciente ao regime semiaberto, bem como, no mérito, a confirmação da ordem, com a manutenção da fração de 1/6 para progressão quanto ao delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos em Plantão Judicial, o Desembargador Pedro Pinheiro Sotero,
deferiu

a medida liminar, suspendendo os efeitos da decisão que classificou o delito como hediondo, e determinou que a autoridade coatora procedesse, em 48 horas, à nova retificação do cálculo de pena, afastando a hediondez e aplicando as frações de crime comum, analisando, em seguida, o preenchimento dos requisitos para a progressão de regime, bem como encaminhou os autos à Douta Procuradoria de Justiça para parecer (ID 33087187).

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33252311).

Em parecer (Id. 33619567), o Ministério Público opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A Constituição da República, em seu art. 5º, XL, consagra o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, impondo sua incidência inclusive na fase executória. A Lei nº 13.964/2019, ao reformular o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.072/90, restringiu a hediondez ao porte ou posse de arma de fogo de uso proibido, excluindo, por consequência lógica e sistemática, o delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou tal compreensão por meio da Súmula 668, segundo a qual “
não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
”. A jurisprudência evoluiu, inclusive superando entendimentos pretéritos formados à luz da Lei nº 13.497/2017, à vista da redefinição legislativa operada pelo denominado “Pacote Anticrime”.

A decisão combatida, ao insistir na natureza hedionda do delito, incorreu em manifesta ilegalidade, pois aplicou regime jurídico mais gravoso em desconformidade com o ordenamento vigente e com orientação jurisprudencial pacificada, afrontando não apenas o art. 5º, XL, da Constituição Federal, mas também o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e a sistemática do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Conforme destacado no parecer ministerial (ID 33619567), encontram-se preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, uma vez que o paciente cumpre pena desde 01/06/2016, com lapso temporal compatível com a fração de 1/6, além de ostentar boa conduta carcerária certificada.

A manutenção de fração própria dos crimes hediondos implicaria prolongamento indevido do regime mais gravoso, configurando constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via mandamental.

Diante desse quadro, afigura-se imperiosa a confirmação da medida liminar e a concessão definitiva da ordem, para declarar que o delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 não possui natureza hedionda, determinando-se, em definitivo, que o cálculo da execução observe as frações aplicáveis aos crimes comuns, com imediata análise — se já não efetivada — do preenchimento dos requisitos para progressão ao regime semiaberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e
CONCEDO DEFINITIVAMENTE A ORDEM
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para afastar a natureza hedionda do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 no caso concreto, determinando que a execução penal observe a fração correspondente a crime comum para fins de progressão de regime, assegurando ao paciente a apreciação imediata de seu direito ao regime semiaberto, caso implementados os requisitos legais.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/06/2026